Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-65.2024.8.11.0044
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000877-65.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA OB LTDA - CNPJ: 44.130.966/0001-19 (APELADO), KETHRIN CAROLINE VARELA PEREIRA - CPF: 046.546.601-00 (ADVOGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA OB LTDA - CNPJ: 44.130.966/0003-80 (APELADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (APELADO), MARIVETE PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 931.697.791-68 (APELADO), FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 712.937.281-87 (APELADO), VALERIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI - CPF: 991.457.741-53 (APELADO), CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.495.331-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. POSSE COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE. ATA NOTARIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL APRESENTADO PELO RÉU. INAPTIDÃO PARA COMPROVAR POSSE. ADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA PRODUZIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse e interdito proibitório sobre faixa de 1.082,75 ha de imóvel rural, reconheceu a posse dos autores, determinou que o réu se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa, e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença por insuficiência do conjunto probatório quanto à posse dos autores;
(ii)
o reconhecimento do Cadastro Ambiental Rural como elemento indicativo da posse do réu sobre a área litigiosa;
(iii)
a inadmissibilidade da prova emprestada oriunda de ação de usucapião, por ausência de identidade de partes e de demonstração de continuidade e atualidade da posse; e
(iv)
o afastamento do justo receio de turbação, sob o fundamento de que a mera sobreposição cadastral não configura ameaça possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a suficiência do conjunto probatório para a comprovação da posse dos autores sobre a área litigiosa;
(ii)
aferir a aptidão do Cadastro Ambiental Rural apresentado pelo para, de forma isolada, comprovar o exercício de posse;
(iii)
analisar a admissibilidade de prova emprestada oriunda de ação de usucapião; e
(iv)
determinar se a conduta do réu configura justo receio de turbação ou esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse dos autores restou comprovada por conjunto probatório convergente, composto por ata notarial de diligência e constatação, presença contínua de prepostos residentes no imóvel, notas fiscais de aquisição de insumos e maquinário, e depoimentos de confinantes e comerciantes locais que confirmaram o exercício de posse mansa e pacífica desde 2012, nos termos dos artigos 561, I, do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil.

5. A ata notarial constitui instrumento dotado de fé pública, apto a demonstrar a existência e o modo de existir de fatos, conforme dispõem os artigos 384 e 405 do Código de Processo Civil e 3º da Lei n. 8.935/1994.

6. O Cadastro Ambiental Rural, instituído pelo artigo 29 da Lei n. 12.651/2012, possui natureza eminentemente declaratória, uma vez que a inscrição se dá por autodeclaração do interessado, razão pela qual o cadastro, isoladamente e sem a externalização de outros atos possessórios, não constitui nem comprova direito real de propriedade ou posse.

7. Nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, é admissível a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório no processo receptor, motivo pelo qual as provas produzidas em ação de usucapião que versa sobre a mesma área litigiosa podem motivar o convencimento do julgador.

8. O justo receio de turbação ampara-se em elementos objetivos, a exemplo da inscrição deliberada de polígonos sobrepostos à área dos autores, a reiteração de alegações de propriedade e acusações de invasão perante órgãos administrativos e judiciais, e os eventos de movimentação atípica na área de mata registrados em boletins de ocorrência não impugnados pelo réu.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.196; CPC - art. 85, § 11, art. 372, art. 384, art. 405, art. 561, I, art. 567; Lei n. 8.935/1994 - art. 3º; Lei n. 12.651/2012 - art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EREsp n. 617.428/SP; TJMT - AI n. 1020744-79.2024.8.11.0000, ApCív n. 1013738-73.2024.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte ré
CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da ação de manutenção de posse e interdito proibitório autuada sob o n. 1000877-65.2024.8.11.0044, ajuizada por
AGROPECUÁRIA O.B. LTDA
,
ONDANIR BORTOLINI
,
MARIVETE PRESOTTO BORTOLINI
,
FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
e
VALÉRIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI
, julgou procedente o pedido de proteção possessória formulado pelo autor e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (id. 343795484).

Na petição inicial, os autores afirmaram que adquiriram o imóvel rural denominado “Fazenda de Deus”, com aproximados 13.400 ha (treze mil e quatrocentos hectares), situado na região do Salto da Alegria, Município de Paranatinga, adquirido de Celso Leopoldo Koeche, Homero Amilcar Nedel e Ivete Beatriz M. Nedel, por instrumento particular de compromisso de cessão de direito de posse celebrado em 27/setembro/2012 (id. 343794448).

Quanto à posse direta, os autores afirmaram que a ocupação física era exercida por prepostos residentes no imóvel, com utilização de maquinários e veículos de propriedade da pessoa jurídica, além de serviços contínuos de manutenção de carreadores, cercas, marcos e estradas internas, vigilância ambiental e proibição de ingresso de terceiros. Em reforço a essa narrativa, trouxeram ata notarial de diligência e constatação, lavrada em 3/ abril/2024, que certificou a existência de sede ativa com infraestrutura, marcos divisórios e o reconhecimento, por confinantes e comerciantes locais, do exercício de posse mansa e pacífica desde 2012 (id. 343794448).

Sobre o justo receio de turbação ou esbulho, a petição inicial descreveu uma sequência de condutas atribuídas ao réu. Primeiro, apontou que o réu, na condição de técnico ambiental e agrimensor, teria inserido em 2016 dados falsos no Cadastro Ambiental Rural Federal, cadastrando dois polígonos sob a denominação “Fazendas Bravura I e II”, de 9.991,33 ha (nove mil, novecentos e noventa e um hectares e trinta e três centiares) e 3.772,22 ha (três mil, setecentos e setenta e dois hectares e vinte e dois centiares), em sobreposição ao perímetro da “Fazenda de Deus” (id. 343794448).

Em seguida, narrou que o réu fora indicado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente como sujeito passivo de infração ambiental relativa a extração madeireira entre julho/2017 e julho/2018, em razão dos dados por ele inseridos no cadastro, conforme auto de infração n. 210332085, lavrado em 13/julho/2021, no bojo do processo administrativo n. 320713/2021. Acrescentou que, nas alegações perante a Secretaria, o réu afirmou ser proprietário das terras autuadas e acusou os autores de serem os invasores e infratores ambientais.

Por fim, relatou o registro do boletim de ocorrência n. 2021.227719, pelo qual o réu alegou ser vítima de organização criminosa atuante contra sua propriedade. A exordial elencou, ainda, 14 (quatorze) processos em diversas comarcas do Estado nos quais o réu figurava em situações com padrão de conduta semelhante (id. 343794448).

Os autores narraram que em 31/março/2024 foram verificados rastros de motocicleta e estampidos na área de mata da “Fazenda de Deus”, o que motivou diligência policial da Segunda Companhia da Polícia Militar de Paranatinga, conforme boletins de ocorrência n. 2024.95755 e n. 2024.96530, sem que fossem localizados invasores (id. 343794448).

Com base nisso, os autores requereram a concessão de tutela de urgência com expedição de mandado proibitório e, no mérito, a manutenção na posse sobre a área de 1.082 há (id. 343794448).

Realizada audiência de justificação, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência. Consignou que não restou suficientemente comprovado o requisito da turbação em cognição sumária, uma vez que os fatos narrados, relativos à falsificação do Cadastro Ambiental Rural e ao auto de infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, datavam de 2016 e 2021, sem indício de tentativa recente de molestar a posse. Destacou que o boletim de ocorrência n. 2024.96530 não identificou tentativa de esbulho (id. 343795418).

A parte autora interpôs o agravo de instrumento n. 1016971-26.2024.8.11.0000. O recurso foi desprovido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que manteve a decisão de primeiro grau ao fundamento de que os documentos apresentados não demonstravam, em cognição sumária, atos concretos recentes aptos a configurar o justo receio exigido para a tutela de urgência.

Citado, o réu apresentou contestação. Sustentou ser proprietário da “Fazenda Bravura”, que incluiria a extensão de 1.082 ha em discussão, com base em certidão do imóvel, mapa, memorial descritivo com anotação de responsabilidade técnica e Cadastro Ambiental Rural. Negou a prática de qualquer ato de turbação, afirmando que se obsteve de se aproximar do local para evitar tumulto processual, e que nenhum dos documentos da inicial demonstrava os requisitos da ação possessória.

Assim, postulou a improcedência e a condenação dos autores em indenização (id. 343795456).

Em impugnação à contestação, os autores refutaram a aptidão dos documentos carreados pelo réu, sustentando tratar-se de peças confeccionadas unilateralmente, sem lastro registral. Apontaram contradição entre a alegação de exercício possessório e a confissão de abstenção de aproximação da área, bem como a incompatibilidade lógica entre a posse de extensa área rural e a hipossuficiência declarada para fins de gratuidade de justiça. Fizeram referência a acórdão proferido por este Tribunal nos autos da ação de usucapião n. 0000800-11.2003.8.11.0044, que teria confirmado o exercício possessório por Celso Leopoldo Koeche e pelo autor
ONDANIR BORTOLINI
sobre 3.473 ha (três mil, quatrocentos e setenta e três hectares), parcialmente sobrepostos ao polígono declarado pelo réu no Cadastro Ambiental Rural (id. 343795473).

Na sequência, sobreveio sentença de procedência.

O Juízo fundamentou que o autor logrou êxito em comprovar a posse, sobretudo em razão da presença contínua de prepostos e das atividades de manutenção e vigilância, confirmados por meio de ata notarial (id. 343795482).

Quanto ao justo receio, a sentença assentou que a ameaça decorreu da sobreposição do Cadastro Ambiental Rural, das alegações de domínio e posse formuladas pelo réu, do histórico administrativo e ambiental atribuído ao réu e dos eventos de 31/março/2024, elementos que, analisados de forma conjunta, configurariam risco à posse dos autores (id. 343795482).

Sobre a prova produzida pelo réu, a sentença consignou a natureza meramente declaratória do Cadastro Ambiental Rural, inapto a conferir ou comprovar domínio ou posse para fins civis. Concluiu que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante elementos concretos, o efetivo exercício de atos possessórios sobre a área litigiosa.

No dispositivo, reconheceu a posse dos autores sobre a faixa de 1.082,75 ha e determinou que o réu se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Determinou a expedição de mandado proibitório e o ofício ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal (id. 343795482).

Condenou o réu em custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (id. 343795482).

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a prova da posse dos autores se revela frágil e insuficiente. Aduz que o instrumento particular de cessão de direitos possessórios é unilateral e não comprova a efetiva transmissão da posse; que as matrículas imobiliárias não demonstram a posse sobre a totalidade da “Fazenda de Deus”, em especial sobre a faixa controvertida; e que os atos materiais alegados carecem de comprovação robusta (id. 343795484).

Sustenta que a ata notarial foi produzida unilateralmente, com valor probatório limitado, e que os testemunhos colhidos foram genéricos e imprecisos (id. 343795484).

Defende, ainda, que a sentença minimizou indevidamente a importância do Cadastro Ambiental Rural como elemento indicativo da posse do réu, afirmando que o registro reflete a realidade fática da ocupação do solo e possuiria presunção de veracidade no âmbito das relações agrárias.

No tocante à prova emprestada, sustenta que a utilização de elementos do processo de usucapião não pode ser admitida sem identidade de partes, e que a referida prova se refere a período pretérito sem demonstrar a continuidade e a atualidade da posse dos autores. Aduz que a mera sobreposição de áreas no cadastro não configura ameaça possessória e que a sentença se fundamentou em conjecturas (id. 343795484).

Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais (id. 343795484).

Em contrarrazões, os apelados defendem a suficiência do conjunto probatório para a demonstração da posse anterior e dos atos de ameaça praticados pelo réu, a justificar o desprovimento do recurso interposto (id. 343795491).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte ré
CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da ação de manutenção de posse e interdito proibitório autuada sob o n. 1000877-65.2024.8.11.0044, ajuizada por
AGROPECUÁRIA O.B. LTDA
,
ONDANIR BORTOLINI
,
MARIVETE PRESOTTO BORTOLINI
,
FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
e
VALÉRIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI
, julgou procedente o pedido de proteção possessória formulado pelo autor e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (id. 343795484).

O cerne recursal reside na aferição da suficiência do conjunto probatório que ampara o reconhecimento da posse dos autores, na aptidão dos documentos apresentados pelo apelante como prova de posse, na admissibilidade da prova emprestada oriunda de ação de usucapião e na configuração do justo receio de turbação ou esbulho exigido pelo art. 567 do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta acolhimento.

O art. 561, I, do Código de Processo Civil estabelece que, nas ações possessórias, incumbe ao autor provar a sua posse. A posse, por sua vez, se exterioriza por atos materiais que correspondam ao exercício de poderes inerentes à propriedade, conforme o art. 1.196 do Código Civil.

A demonstração da posse não se circunscreve a um único elemento probatório, tampouco exige a comprovação de justo título. O que se requer é um conjunto de atos concretos, públicos e reiterados que revelem a exteriorização do domínio sobre a coisa de forma contínua e ostensiva.

No caso em exame, a conclusão pela procedência da ação possessória se ampara em múltiplos elementos convergentes, examinados a seguir à luz das impugnações deduzidas pelo apelante.

A ata notarial de diligência e constatação, lavrada em 3/abril/2024 pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Paranatinga, constitui instrumento apto a demonstrar a existência e o modo de existir de algum fato, nos termos do art. 384 do Código de Processo Civil.

Ainda que o apelante sustente que a ata possui valor probatório limitado, por se tratar de documento produzido a requerimento dos autores, seu conteúdo goza de presunção de veracidade, conforme expressamente previsto no art. 3º da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Cartórios), que atribui fé pública aos atos praticados pelo tabelião de notas.

A mesma conclusão se chega através do art. 405 do Código de Processo Civil, que dispõe que “
o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
”.

Na diligência
in loco
, a tabeliã verificou a existência de sede ativa com infraestrutura de moradia, pista de pouso, horta, animais, câmeras de segurança, energia elétrica, internet, maquinário agrícola e marcos divisórios. Além disso, confinantes, comerciantes e populares locais confirmaram o exercício de posse mansa e pacífica pelos autores desde 2012 e manifestaram desconhecimento acerca da pessoa do apelante e da denominação Fazenda Bravura (id. 343795358).

Sobre os depoimentos colhidos nessa ocasião, o apelante qualifica-os como genéricos e imprecisos.

Todavia, os relatos identificaram os autores como possuidores reconhecidos na região, confirmaram a extensão e a localização do imóvel e revelaram dado relevante, a saber, a inexistência de qualquer referência ao apelante ou à Fazenda Bravura no conhecimento coletivo da comunidade (id. 343795358).

Além disso, as notas fiscais de aquisição de insumos, equipamentos e materiais de construção, apesar de questionadas pelo apelante, integram o contexto probatório como elementos que revelam a gestão econômica e operacional do imóvel (id. 343795355).

Não se exige, para fins de comprovação da posse, a vinculação individualizada de cada insumo à faixa litigiosa específica de 1.082,75 hectares, porquanto essa área se insere no perímetro maior da “Fazenda de Deus”, cuja totalidade os autores exercem posse unitária.

Ainda, conforme consignado na ata notarial e ficha de registro de empregado, a presença contínua de prepostos residentes no imóvel, em especial o encarregado Daniel Pereira de Oliveira e sua família, responsáveis pela administração cotidiana da propriedade, constitui exteriorização inequívoca do
corpus possessionis
(id. 343795353 e 343795358).

Prosseguindo, a despeito de o apelante impugnar a prova emprestada advinda da ação de usucapião n. 0000800-11.2003.8.11.0044, o art. 372 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a admitir a utilização de prova produzida em outro processo, à qual atribuirá o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização de prova emprestada não se restringe a processos com partes idênticas. O requisito essencial para sua admissibilidade é a observância do contraditório no processo receptor, vale dizer, a garantia de que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo da prova trasladada e de impugná-la adequadamente (STJ, EREsp n. 617428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 4/junho/2014, DJe 17/junho/2014).

Nesse contexto, a prova emprestada se trata de elemento corroborador do exercício prolongado e qualificado da posse sobre a área.

O acórdão proferido naquela ação reconheceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, por lapso superior a 15 (quinze) anos, sobre parcela de 3.473 ha (três mil, quatrocentos e setenta e três hectares) parcialmente sobreposta ao polígono declarado pelo apelante no Cadastro Ambiental Rural.

A propósito, a utilização de prova emprestada de ação que guarda relação fática e geográfica com a área controvertida é amplamente admitida por este Tribunal de Justiça:

“[...] É válida a utilização de prova produzida em ação de reintegração de posse para solucionar ação de usucapião. Trata-se de técnica que privilegia a economia processual ao permitir a execução de um único ato instrutório para dois processos, ademais de contribuir para evitar a prolação de potenciais decisões conflitantes - O aproveitamento da prova emprestada condiciona-se à efetivação do contraditório, ou seja, a facultar às partes ocasião para, querendo, manifestar-se sobre o conteúdo da prova emprestada. Afinal, a utilização da prova emprestada sem a oitiva das partes fere os princípios do contraditório e da não surpresa, com a existência de menção a elemento probatório não discutido no processo que recebeu o traslado [...]”
(TJMT, AI n. 1020744-79.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024).

No que se refere à posse alegada pelo réu, o Cadastro Ambiental Rural não se presta a refletir a realidade fática da ocupação do solo.

O Cadastro Ambiental Rural, instituído pela Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), constitui registro público eletrônico de âmbito nacional, destinado à integração das informações ambientais das propriedades e posses rurais, com a finalidade de compor base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, nos termos do art. 29 do referido diploma.

A natureza desse registro é eminentemente declaratória e sua finalidade, estritamente ambiental.

A inscrição se dá por iniciativa do interessado, com base em autodeclaração, sem que o órgão ambiental exija, no momento do cadastramento, comprovação de domínio ou posse.

Por essa razão, o Cadastro Ambiental Rural, isoladamente e sem a externalização de outros atos possessórios, não constitui nem comprova direito real de propriedade ou posse.

Nesse sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal assinala que “
CCIR, CAR e Certidão de Usucapião possuem natureza meramente cadastral, não conferindo direito real nem legitimando posse ou propriedade
” (TJMT, ApCív n. 1013738-73.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026).

Assim, o cadastro realizado pelo apelante de dois polígonos sob a denominação “Fazendas Bravura I e II”, em sobreposição à área dos autores, não é suficiente para configurar o efetivo exercício de posse.

Por fim, conquanto o apelante afirme que a mera sobreposição de cadastros ambientais não configura ameaça possessória e que a sentença se amparou em conjecturas, a análise do conjunto probatório revela que o justo receio se ampara em elementos objetivos e verificáveis, que transcendem a simples existência do Cadastro Ambiental Rural sobreposto.

Em primeiro lugar, o apelante inscreveu deliberadamente, no sistema federal, polígonos que declarou como de sua propriedade, em sobreposição à área dos autores, sob denominação fictícia, com o propósito de se apresentar perante órgãos públicos como titular de direitos sobre a área.

Essa conduta, longe de constituir mero ato cadastral, evidencia pretensão concreta de vinculação territorial à faixa de posse controvertida.

Nas alegações apresentadas perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no bojo do processo administrativo n. 320713/2021, o apelante afirmou expressamente ser proprietário das terras e acusou os autores de invasão, estelionato e degradação ambiental (id. 343795365).

Na própria contestação da presente ação, reiterou a alegação de propriedade e posse sobre a faixa de 1.082,75 hectares (id. 343795456).

A reiteração dessas alegações em múltiplas esferas, administrativa e judicial, revela ânimo inequívoco de afirmar direito possessório sobre área ocupada por terceiros.

Acrescem-se os eventos de 31/março/2024, consistentes em vestígios de trânsito humano, estampidos e movimentação atípica nas áreas de mata da “Fazenda de Deus”, consoante narrados nos boletins de ocorrência n. 2024.95755 e n. 2024.96530 (id. 343795366).

Esses fatos, inclusive, não foram impugnados pelo apelante em nenhum momento do contraditório.

Em arremate, a contradição apontada pelos apelados em contrarrazões merece registro.

O apelante sustenta, simultaneamente, que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural constitui prova suficiente para externalizar sua posse, mas que essa mesma conduta não seria apta a demonstrar seu ânimo de turbar ou esbulhar a posse alheia.

Por certo que a proposições são logicamente incompatíveis, tendo em vista que, se a inscrição no cadastro exterioriza a posse do apelante sobre área ocupada pelos autores, essa mesma conduta evidencia, por definição, o propósito de afirmar direito sobre coisa possuída por outrem, o que configura o justo receio exigido pelo art. 567 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para demonstrar a inexistência de atos de posse pelo réu, o exercício da posse pelos autores e o justo receio destes de sofrerem turbação ou esbulho, motivo pelo qual encontram-se preenchidos os requisitos insculpidos nos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu
CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026